Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-45.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. QUESTÕES DE FATO. CONTROVÉRSIA. NÃO DELIMITADA. SANEAMENTO. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais, atinentes a danos morais pelo cancelamento de voo pela companhia aérea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões climáticas como fortuito externo na responsabilidade da fornecedora de serviços; danos morais em face do cancelamento de voo; necessidade de saneamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, e não os regulamentos da Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) aos casos de danos extrapatrimoniais em prestação e serviços de transporte aéreo internacional de passageiros.
4. No caso de atraso superior a 4 (quatro) horas do horário do voo, o consumidor está resguardado pelos artigos 21, 26 e 27 da Resolução da ANAC no 400/16, que obriga que as empresas aéreas comuniquem a intercorrência aos passageiros, com a maior antecedência possível e ofereçam as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, bem como ofereçam serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.
5. Embora o cancelamento ou o atraso de voo sem prévia informação ao consumidor constitua falha na prestação do serviço, não enseja, por si só, indenização por danos morais, revelando-se necessário observar a real duração do atraso; se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6. O Código de Defesa do Consumidor, conforme o artigo 14, §3o, adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio. No caso das companhias de transporte aéreo, incluem-se entre as hipóteses de fortuito externo as condições climáticas ou meteorológicas adversas que impeçam o pouso ou a decolagem.
7. Mesmo em caso de força maior oriunda de más condições climáticas, é dever da companhia aérea prestar assistência aos passageiros atingidos, consoante preconiza a Resolução da ANAC no 400/16.
8. À luz do princípio da adstrição, cabe ao juiz, quando do saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato e direito relevantes para o deslinde da controvérsia, bem como os pontos controvertidos, especificando os meios de prova admitidos.
9. A existência de questões de fato cujo esclarecimento demanda a produção de provas, a fim de auxiliar o Juízo no deslinde da controvérsia, obsta o julgamento antecipado da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída.
Tese de Julgamento: "Embora as situações climáticas adversas tenham o condão de romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços de transporte aéreo pelo cancelamento do voo, é necessário que haja prova de sua ocorrência.
O julgamento antecipado da lide quando ainda há questões de fato controversas, cujo esclarecimento demanda a produção de provas, enseja a nulidade da sentença".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 357, II, IV e V, 141, 489, II, III e §1o, IV, 1.022, parágrafo único, II, 1.013, §3o, IV; CDC, art. 14; Resolução da ANAC no 400/16, arts. 12, 21, 26 e 27.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017; TJDFT, Acórdão 2010789, 0738522-46.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1911480, 0737233-15.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1998715, 0720917-87.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025; TJDFT, Acórdão 1851113, 07177188520238070003, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024.